Tribunal: TJMT
Processo: 0027830-70.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027830-70.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIVALDO MENDES PACHECO - CPF: 616.720.681-34 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (APELANTE), MARIO LIMA E SILVA - CPF: 218.450.378-98 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCIVALDO MENDES PACHECO - CPF: 616.720.681-34 (APELADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (APELADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), MARIO LIMA E SILVA - CPF: 218.450.378-98 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
LAVAGEM DE DINHEIRO.
CONDENAÇÃO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.
PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo réu Júlio César Domingues Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Francisvaldo
Mendes Pacheco das imputações de organização criminosa e lavagem de dinheiro, condenou-o por peculato (art. 312, §1o, CP), condenou Júlio César por extorsão (art. 158, caput, CP), e declarou a extinção da punibilidade de ambos os réus pela prescrição. O Ministério Público busca a condenação de
Francisvaldo
pelos crimes absolvidos, aumento das penas e condenação à reparação de danos. A defesa de Júlio César postula a absolvição ou desclassificação da extorsão para tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para condenar
Francisvaldo
Mendes Pacheco pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro; (
ii
) estabelecer se o crime de extorsão imputado a Júlio César Domingues Rodrigues deve ser desclassificado para a forma tentada; (
iii
) determinar se é cabível a condenação dos réus à reparação de danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por organização criminosa exige a comprovação de estrutura ordenada e divisão de tarefas entre ao menos quatro pessoas, ainda que informalmente, com estabilidade e permanência, o que não foi demonstrado nos autos. Ausente tal comprovação, impõe-se a manutenção da absolvição com base no art. 386, III, do CPP.

A absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro deve ser reformada, pois restou comprovada a dissimulação da titularidade de valores provenientes de peculato, mediante uso de interposta pessoa ("laranja"), sem documentação legítima que comprove origem lícita dos recursos.

A extorsão imputada a Júlio César deve ser desclassificada para a forma tentada, uma vez que, embora tenha havido exigência de vantagem mediante grave ameaça, a vítima não praticou qualquer ato em resposta, configurando apenas o início do
iter criminis
.

A pena de peculato de
Francisvaldo
deve ser exasperada no vetor da culpabilidade, em razão da premeditação, nos termos do Enunciado no 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A atenuante da confissão espontânea não é aplicável a
Francisvaldo
, pois o réu negou integralmente os fatos em interrogatório.

É cabível a aplicação da causa de aumento prevista no §2o do art. 327 do CP a
Francisvaldo
, diante do exercício de função comissionada de confiança na Assembleia Legislativa.

A fixação de pena de multa deve observar a proporcionalidade e ser fundamentada; em razão da ausência de fundamentação adequada na sentença, o valor foi ajustado.

A tentativa, no caso de Júlio César, autoriza a aplicação da fração máxima de redução de pena (2/3), conforme o
iter criminis
inicial, nos termos do Enunciado no 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A condenação à reparação de danos exige pedido expresso e instrução probatória específica, ausentes no caso concreto, sendo incabível sua fixação de ofício, conforme Enunciado no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A condenação por organização criminosa exige prova de estrutura ordenada, divisão de tarefas e estabilidade na associação, sob pena de absolvição.

Comprovada a dissimulação de valores oriundos de crime antecedente mediante uso de interposta pessoa, caracteriza-se o crime de lavagem de dinheiro.

A extorsão admite a forma tentada quando a vítima não realiza o comportamento exigido pelo agente.

A premeditação justifica a exasperação da pena-base no vetor da culpabilidade.

A ausência de confissão impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

O exercício de cargo de confiança autoriza a aplicação da causa de aumento do §2o do art. 327 do CP.

A reparação de danos exige requerimento expresso e prova do prejuízo, sendo vedada a fixação de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 61, II, “g”; 65, III, “d”; 158, caput; 312, §1o; 327, §2o; 386, III; 110; 49, §1o. Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998,
arts
. 1o, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AP 863, Rel. Min. Edson Fachin.

STJ, REsp 1.094.888/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.08.2012.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.634.497/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.05.2025.

TJMT, N.U 0011599-26.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.04.2025.

TJMG, Ap. Crim. 0057846-03.2019.8.13.0056, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

VOTO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Júlio César Domingues Rodrigues
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID
:
172147191), que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

(a)
ABSOLVER
o acusado
FRANCISVALDO MENDES PACHECO
da imputação de infração ao art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 1o da Lei 9.613/98, na forma do art. 386, VII do CPP;

(b)
CONDENAR
o acusado
FRANCISVALDO MENDES PACHECO
como incurso nas sanções penais do art. 312, §1o do CPB;

(c)
CONDENAR
o acusado
JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES
como incurso nas sanções penais do art. 158, caput, do CPB;

(d)
DECLARAR
a extinção da punibilidade de ambos os condenados
em razão da prescrição da pretensão punitiva
.

Do recurso ministerial:

O
Ministério Público
pugna pela reforma da sentença para:

Condenar o réu
FRANCISVALDO MENDES PACHECO
pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro;

Exasperar a pena-base dos réus;

Afastar a atenuante da confissão espontânea;

Aplicar a majorante do §2o do art. 327 do CP em relação ao réu Francisco;

Condenar os réus à reparação dos danos causados.

Do recurso defensivo:

Júlio César Domingues Rodrigues
pugna pela absolvição total ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da forma tentada do crime de extorsão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do procurador JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA,
se manifestou
para condenar o apelado Francisco pelo crime de lavagem de capitais; exasperar a pena-base do crime de peculato no vetor da culpabilidade; afastar a atenuante da confissão espontânea; reconhecer e aplicar a causa de aumento prevista no § 2o do art. 327 do Código Penal; bem como condená-lo à reparação dos danos decorrentes das práticas delitivas perpetradas. Quanto ao acusado
Júlio César, a procuradoria
requereu a
transposição dos argumentos utilizados para exasperar o vetor culpabilidade para negativar a moduladora das circunstâncias do crime e negativar o vetor culpabilidade com novos fundamentos, bem como para condená-lo à reparação dos danos causados pelas práticas delitivas perpetradas e, lado outro, desprover o recurso defensivo de Júlio César.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

1. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– ACUSADO
FRANCISVALDO
MENDES PACHECO

Quanto ao pleito ministerial de condenação de
Francisvaldo
Mendes Pacheco
pelo crime de organização criminosa
,
entendo que deve ser mantida a absolvição.

A denúncia imputa ao réu a prática do crime de
organização criminosa
, tipificado no
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
.

Embora os autos revelem condutas voltadas ao desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por meio de concurso de agentes, a prova coligida não evidenciou
a presença dos elementos essenciais à configuração do tipo penal.

Nos termos do
§1o do art. 1o da Lei 12.850/2013
:

Considera-se organização criminosa a
associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

A partir desse conceito legal, a doutrina, especialmente
Pedro Lenza
, destaca que
não basta a simples reunião de indivíduos para a prática de crimes
, sendo imprescindível a comprovação de uma
estrutura ordenada
e da
divisão de tarefas entre os membros
, mesmo que de forma informal. Ainda segundo o autor:

O critério distintivo essencial entre os tipos de associação criminosa (CP, art. 288) e organização criminosa (LOC,
arts
. 1o e 2o) não é o número de agentes ou o fato de visar a crimes graves, mas sim o fato de ser a organização estruturalmente ordenada e contar com divisão de tarefas (LENZA, Pedro.
Direito Penal Esquematizado
, 2024).

No caso concreto, a sentença bem destacou a
ausência de elementos fáticos que demonstrem a existência de uma estrutura organizada e divisão funcional de tarefas entre os supostos envolvidos
. A própria prova dos autos aponta para
atuações pontuais, descoordenadas e carentes de estabilidade
, típicas de
eventuais concursos de pessoas
e não de uma organização criminosa
, conforme também exige a doutrina:

Não basta a associação eventual para o cometimento de um crime, o que caracteriza apenas o concurso de pessoas, sendo necessário ‘uma estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes, uma organização de seus membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Manual de Direito Penal
, 2020).

Trata-se de entendimento já sedimentado nos tribunais superiores, os quais reconhecem que,
ausentes os elementos de estabilidade, estrutura ordenada e divisão de tarefas
, deve ser afastada a tipificação como organização criminosa, sob pena de se incorrer em
interpretação extensiva em prejuízo do réu
, vedada no Direito Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa: direito penal e processual penal. apelações criminais. Organização criminosa armada. Absolvições. roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e porte e posse de arma de fogo de uso permitido e restrito. condenações mantidas. penas readequadas. Tráfico de drogas. Desclassificação para uso e extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Perdimento de bens afastado. Ilegitimidade do quinto e
sexto apelantes
para restituição do veículo. recursos conhecidos em parte e providos parcialmente. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa armada, roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], porte e posse de arma de fogo de uso permitido e restrito e tráfico de drogas, visando as absolvições ou redução das penas e restituição dos veículos apreendidos.
[...]
III. Razões de decidir
[...]
10. A organização criminosa pressupõe a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

11. Se não está demonstrada a estabilidade e permanência para o cometimento de crimes, resta configurado somente o concurso de agentes, de forma que mister
faz-se
a decisão absolutória, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

[...]
IV. Dispositivo e tese.
Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

Tese de julgamento:

[...]
2
. Se não está demonstrada a estabilidade e permanência para o cometimento de crimes, resta configurado somente o concurso de agentes, a impor absolvição de organização criminosa.
[...]
(N.U 0011599-26.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Portanto,

impõe-se o
afastamento d
o pleito ministerial de
condenação pelo crime de organização criminosa
,
escorreita a sentença que
reconhece
u
a
atipicidade da conduta
em relação ao art. 2o da Lei 12.850/2013, com fulcro no
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
(quando não houver prova suficiente para a condenação).

2. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
– ACUSADO FRANCISVALDO MENDES PACHECO

No tocante ao crime de lavagem de dinheiro, merece reforma a sentença absolutória em relação ao acusado FRANCISVALDO MENDES PACHECO, pois presentes estão todos os elementos do tipo penal previsto no caput do art. 1o da Lei 9.613/1998, sobretudo no que tange à
dissimulação da propriedade de valores provenientes de infração penal
(peculato), mediante o uso de interposta pessoa –
o popularmente denominado “laranja”
.

A materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro restam amplamente comprovadas nos autos, especialmente pela demonstração de que o apelado, à época no exercício do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, recebeu a quantia de R$ 241.900,00 (duzentos e quarenta e um mil e novecentos reais), valores que foram transferidos diretamente para a empresa Canal Livre Comércio e Serviços Ltda., cujo sócio, Rodrigo Santiago
Frison
, declarou em juízo ter recebido referido montante a título de empréstimo supostamente realizado anteriormente pelo acusado
Francisvaldo
, sem, contudo, apresentar qualquer documento idôneo que comprovasse a existência da referida operação.

Ademais, apurou-se que o apelado recebeu cheque emitido por Joaquim Fábio
Mielli
Camargo, com a alegada finalidade de quitação de suposto empréstimo contraído junto a Fernando Luiz Piran, também desprovido de formalização contratual apta a conferir legitimidade à transação.

Importante destacar que a ausência de lastro documental apto a comprovar a origem lícita da quantia recebida constitui indicativo de simulação típica da fase de 'dissimulação' da lavagem de capitais, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado sobre o tema, segundo o qual a utilização de 'laranjas' para ocultar ou dissimular a titularidade de valores ilícitos configura o crime de lavagem de dinheiro,
in
verbis
:

O “laranja” aparece no cenário das imputações de lavagem de dinheiro na medida em que os ativos que circulam nas contas bancárias ou nas empresas ou que são, de alguma maneira, formalmente registrados em seu nome, sejam provenientes de infração penal. Nesses casos, como o “laranja” empresta o nome para que fique formalmente vinculado ao ativo, “esconde-se” quem seria o seu real beneficiário.
(
CONJUR – Consultor Jurídico.
Reflexões sobre a responsabilização penal da figura do “laranja” pelo delito de lavagem (parte1)
. Consultor Jurídico
(ConJur), 28 out. 2024. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2024-out-28/reflexoes-sobre-a-responsabilizacao-penal-da-figura-do-laranja-pelo-delito-de-lavagem-parte-1/
. Acesso em: 7 ago. 2025.)

No caso em apreço, a atuação do referido laranja teve por finalidade dissimular a verdadeira titularidade dos valores provenientes do peculato, atribuindo aparência de legalidade à movimentação ilícita.

Conforme leciona
Victor Eduardo Rios Gonçalves
, “dissimular traduz a ideia de disfarçar, camuflar, exigindo fraude”, como ocorre quando “bens próprios são colocados em nome de terceiro”, configurando dissimulação da
propriedade
do bem.

(
Legislação Penal Especial / Victor Eduardo Rios Gonçalves, José Paulo Baltazar

Júnior ;
coord. Pedro Lenza - 8. ed. - São
Paulo :

SaraivaJur
, 2022
)
.

A ausência de contrato de mútuo, de comprovante de transferência bancária anterior ou qualquer outro documento que evidencie a suposta dívida entre FRANCISVALDO e o sócio da empresa, somada à natureza dos valores envolvidos e ao contexto de desvio de recursos públicos, leva à inequívoca conclusão de que se trata de
simulação negocial destinada a ocultar a titularidade e a origem dos valores desviados
, típica do delito em análise.

A doutrina penal contemporânea, inclusive
no
artigo
já citado
de
Felipe Longobardi Campana e Sérgio Quintão e Silva Filho
, ressalta que, no contexto do crime de lavagem, o “laranja” desempenha papel central na dissimulação da
propriedade fática
dos ativos ilícitos, conferindo aparência de licitude a quem de fato não detém poder sobre os recursos.

Nesse sentido, o
descompasso entre quem formalmente figura como destinatário do valor e quem efetivamente o controla
evidencia conduta dolosa típica de lavagem de dinheiro, cuja consumação ocorre independentemente da sofisticação da operação ou da presença das três fases clássicas da lavagem (colocação, dissimulação e integração), conforme já assentado pelo STF (AP 863, Rel. Min. Fachin).

Por fim, é importante registrar que, embora a Lei no 12.683/2012 ainda não estivesse em vigor à época dos fatos, o delito antecedente (peculato) já constava no rol taxativo do artigo 1o, inciso V, da Lei no 9.613/1998, que assim dispunha:

Art. 1o
Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:

[...]

V – contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos.

Portanto,
há substrato probatório firme e suficiente para a condenação de FRANCISVALDO PACHECO
, não sendo admissível a absolvição sob o fundamento de ausência de dolo, máxime quando o conjunto de indícios convergentes revela que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita dos valores e se valeu de pessoa interposta para lhes conferir aparência de legalidade.

3.
DO CRIME DE EXTORSÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
– ACUSADO
JULIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES

A sentença reconheceu que o réu JULIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES “
exigiu de ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR a importância de UM MILHÃO DE REAIS para não divulgar tratativas criminosas
”, concluindo pela
configuração do crime de extorsão consumada
(art. 158, caput, do CP).

Entretanto, a análise técnica do conjunto probatório revela
ausência de comprovação de que a vítima tenha efetivamente praticado o comportamento exigido pelo agente
, o que afasta o segundo estágio necessário para a consumação do crime de extorsão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:

Em que pese defendermos ser a extorsão um crime formal (não exige o resultado naturalístico consistente na redução do patrimônio da vítima), ainda há alguns aspectos a considerar no tocante ao momento consumativo. Ocorre que há, fundamentalmente, três estágios para o cometimento da extorsão: 1.o) o agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave ameaça; 2.o) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa; 3.o) o agente obtém a vantagem econômica almejada. Este último estágio é apenas configurador do seu objetivo (“com o intuito de...”), não sendo necessário estar presente para concretizar a extorsão. Entretanto,
o simples constrangimento, sem que a vítima atue, não passa de uma tentativa. Para a consumação, portanto, cremos mais indicado atingir o segundo estágio, isto é, quando a vítima

cede ao constrangimento imposto e faz ou deixa de fazer algo.
(NUCCI, Manual de Direito Penal, 19a ed., 2023)

Assim, e
mbora a extorsão seja classificada como crime formal, exige, para sua consumação,
uma ação positiva da vítima decorrente da ameaça ou violência empregada
, como a entrega de dinheiro, tolerância ou abstenção de conduta.

Nesse contexto, o STJ e diversos Tribunais reconhecem a possibilidade de tentativa de extorsão, nos casos em que
o agente profere a ameaça, mas a vítima não realiza o comportamento exigido
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. OFENSA AOS ARTS. 158 E 14, II, DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. CRIME FORMAL E PLURISSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. PRECEDENTES. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recorrente apontou, em um primeiro momento, ofensa ao art. 14, inciso II, e ao art. 158, ambos do Código Penal, por considerar que não há a forma tentada do crime de extorsão. Contudo, referida conclusão não se encontra albergada pelo ordenamento pátrio. De fato, o enunciado n. 96 da Súmula desta Corte Superior, ao afirmar que "O crime de extorsão
consuma-se
independentemente da obtenção da vantagem indevida" revela que este se trata de crime formal, circunstância que não é incompatível com a tentativa. - Com efeito, "É admissível a tentativa no crime de extorsão na hipótese em que apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade, uma vez que, embora o crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida, por tratar-se de crime formal, conforme Súmula 96/STJ, a vítima não praticou ação alguma em função da ameaça sofrida, faltando, pois, os elementos necessários para a caracterização da forma consumada do delito". (REsp n. 1.094.888/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/8/2012,
DJe
de 5/9/2012.) No mesmo sentido:
AgRg
no
Aresp
1.998.314/PB,
AgRg
no HC 728.621/SC,
Resp
1.467.129/SC. 2. Quanto ao pedido de condenação do corréu absolvido, tem-se que, para desconstituir a conclusão da Corte Regional sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Dessarte, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos, acerca da configuração do dolo, da adequada tipificação e da existência de provas suficientes para a condenação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.634.497/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA - NECESSIDADE - VÍTIMA QUE NÃO PRATICOU A CONDUTA DETERMINADA PELO ACUSADO - CRIME TENTADO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - PERTINÊNCIA - AGENTE QUE NÃO PERCORREU ESTÁGIO AVANÇADO DO ITER CRIMINIS - CONCESSÃO DO SURSIS ESPECIAL - NECESSIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO. - Restando comprovado nos autos que o acusado tentou extorquir a vítima, necessária se faz a reforma da sentença, devendo o réu ser condenado pela prática do crime previsto no art. 158, caput, c/c
art
. 14, II, ambos do Código Penal - O delito de extorsão possui natureza formal, consumando-se independentemente da obtenção do proveito econômico - Deve-se aplicar o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), quando, no crime de extorsão, a vítima, apesar de ser ameaçada, não pratica a conduta determinada pelo extorsionário - Se a vítima procurou a ajuda policial assim que tomou conhecimento das ameaças, viável a aplicação da fração máxima da tentativa - O sursis especial, disposto no art. 78, § 2o, do CP, deve ser concedido quando o acusado cumprir os requisitos necessários exigidos pela lei. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0057846-03 .2019.8.13.0056, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 05/03/2024, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2024)

No presente caso,
não há nos autos qualquer prova de que a exigência de R$ 1.000.000,00 foi atendida ou que a vítima tenha praticado qualquer ato de entrega de valores ou omissão em decorrência da ameaça
. Ao contrário, o próprio conteúdo da sentença indica que se tratou de uma
mensagem escrita contendo a exigência de dinheiro
, sem qualquer indicação de que a vantagem indevida tenha sido efetivamente obtida ou que a vítima tenha cedido à intimidação.

Logo, a conduta de JULIO CÉSAR configura
mero
iter criminis
não consumado
, apto a ser subsumido ao tipo penal
na forma tentada
, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

4.
DA DOSIMETRIA

.
FRANCISVALDO MENDES PACHECO – PECULATO

No caso em exame, verifica-se correta a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena prevista para o crime de peculato (pena abstrata: reclusão de dois a doze anos e multa), ou seja, 1/8 sobre 10 anos, diante do vultoso valor econômico envolvido e da grande repercussão no Estado de Mato Grosso, em observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Não se mostra razoável, em hipóteses dessa gravidade, a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima de dois anos.

Na primeira fase da dosimetria
, assiste razão ao Ministério Público quanto à exasperação da pena-base pela culpabilidade. O fundamento da premeditação é idôneo para macular essa circunstância judicial, pois evidencia dolo intenso e maior grau de censura, em consonância com o Enunciado Orientativo no 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe que a premeditação constitui fundamento legítimo para a majoração da pena-base.

Embora não tenha restado caracterizado o crime de organização criminosa, observa-se que o apelado não agiu de forma impulsiva ou circunstancial, mas planejou sua atuação no esquema ilícito, demonstrando maior reprovabilidade. Dessa forma, justifica-se a exasperação da pena-base em 1/8 no vetor da culpabilidade, com a manutenção do aumento já aplicado no vetor das consequências do crime, em razão do dano ao erário, fixando-se a reprimenda inicial em quatro anos e seis meses de reclusão.

Na segunda fase
, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelado, em interrogatório, negou integralmente a prática delitiva, não admitindo, sequer parcialmente, os fatos que lhe foram imputados. Por conseguinte, não faz jus ao benefício previsto no art. 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual a pena intermediária deve permanecer inalterada.

Na terceira fase
, procede o pleito ministerial quanto à aplicação da causa de aumento prevista no §2o do artigo 327 do Código Penal, pois o apelado exercia cargo de assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, função comissionada e de especial confiança, que lhe conferia significativo poder de articulação e influência, utilizado para viabilizar a empreitada criminosa.

No tocante à pena de multa, constata-se que o magistrado de primeiro grau não apresentou justificativa para a fixação em patamar elevado, motivo pelo qual deve ser reduzida ao montante de 12 dias-multa, em atenção à pena mínima exasperada pelos vetores analisados. Todavia, nos termos do artigo 49, §1o, do Código Penal, o valor do dia-multa deve ser fixado em duas vezes o salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em virtude do grande vulto econômico do crime e da significativa repercussão social no Estado.

Assim, a pena definitiva resta estabelecida em
seis anos de reclusão e 16 dias-multa, à razão de dois salários-mínimos por dia-multa
.

.
FRANCISVALDO MENDES PACHECO – LAVAGEM DE DINHEIRO

A pena em abstrato prevista para o delito é de reclusão de 3 a 10 anos, além de multa.
(Artigo 1o da Lei no 9.613/1998).

Na
primeira fase da dosimetria
, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, uma vez que as consequências à Administração Pública constituem elementar do próprio tipo penal. Assim, fixo a
pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, analiso as atenuantes e agravantes. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal não se aplica, haja vista que o abuso de poder é elementar do tipo descrito no artigo 1o, inciso V, da Lei n. 9.613/1998. Não há atenuantes a serem reconhecidas. Dessa forma, mantenho a
pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase
, examino as causas de aumento e de diminuição. A majorante prevista no artigo 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998 mostra-se inaplicável, pois não se comprovou a habitualidade da conduta ou a participação em organização criminosa. Assim, torno definitiva a
pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

.
JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES – EXTORSÃO (TENTADA)

A pena abstratamente cominada ao delito
de extorsão
é de
reclusão de 4 a 10 anos e multa
.

Na
primeira fase
, considerando-se que as circunstâncias judiciais se apresentam neutras, fixa-se a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, reconhecida a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do Código Penal), aplica-se a fração máxima de
2/3
, pois a vítima não chegou a praticar qualquer ato em resposta à ameaça, evidenciando que o
iter criminis
se encontrava em seu início.

Nos termos do Enunciado Orientativo no 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

"A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação."

Assim, a pena definitiva resta fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa
.

5. DO PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS

Quanto ao pleito de condenação dos réus à reparação de danos, não merece acolhimento.

Conforme o
Enunciado
Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

No caso, não houve pedido expresso na denúncia, nem instrução específica para apurar valores e prejuízos, o que impede a condenação em reparação de danos.

6.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito:

.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para: a)
CONDENAR
o apelado
FRANCISVALDO MENDES PACHECO
pela prática do crime previsto no art. 1o,
caput
, da Lei no 9.613/98 (lavagem de dinheiro); b)
EXASPERAR
a pena-base do crime de peculato pela culpabilidade (premeditação); c)
AFASTAR
a atenuante da confissão espontânea; d)
APLICAR
a majorante prevista no §2o do art. 327 do Código Penal; e)
MANTER
a absolvição quanto ao crime de organização criminosa; f)
INDEFERIR
o pleito de reparação de danos por falta de instrução específica;

.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo de
Júlio César Domingues Rodrigues
para: a)
DESCLASSIFICAR
o crime de extorsão para a modalidade tentada; b)
REDUZIR
a pena em 2/3 pela tentativa, nos termos do Enunciado
Orientativo no
46/TJMT;

Eventual prescrição deve ser analisada pelo juízo das execuções, tendo em vista que não houve trânsito em julgado para a acusação
e o parcial provimento da apel
a
ç
ão
interposta pelo Ministério Público
, nos termos do
artigo
110 do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025